Tribunal: TJPA
Processo: 0819316-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819316-42.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: LARISSA GALVAO VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão agravada manteve a sentença que reconheceu o atraso na entrega de unidade imobiliária (Condomínio Terra Fiori), declarou a nulidade de cláusula de prorrogação abusiva e condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes (0,5% sobre o valor do contrato) e danos morais (R$ 10.000,00). A agravante alega nulidade do julgamento monocrático, ilegitimidade passiva, necessidade de cálculo dos lucros cessantes sobre o valor pago, fixação do termo final da mora na data do "Habite-se" e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria possui entendimento dominante; (ii) verificar a legitimidade passiva da construtora que figura como interveniente/fiadora e utiliza sua marca no empreendimento; (iii) definir se a base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor do contrato ou o valor efetivamente pago; (iv) determinar se o termo final da mora é a expedição do "Habite-se" ou a entrega das chaves; e (v) analisar a ocorrência de danos morais em razão de atraso superior a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelo art. 932 do CPC e pela Súmula 568 do STJ quando houver entendimento dominante sobre o tema, sendo que a reapreciação da matéria pelo colegiado em sede de agravo interno supre eventual nulidade da decisão unipessoal.

A construtora que ostenta sua marca na publicidade e figura no contrato como interveniente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor, com base na Teoria da Aparência e nos arts. 7º e 25 do CDC, independentemente da constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE).

Conforme o Tema 970 do STJ, a indenização deve refletir o valor locativo do imóvel. A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor atualizado do contrato (valor do imóvel), pois a privação do uso refere-se ao bem integral e não apenas à fração do valor pago, evitando-se reparação irrisória.

O termo final da obrigação da construtora e da mora indenizável é a efetiva entrega das chaves ao consumidor, e não a mera expedição do "Habite-se", que constitui apenas autorização administrativa de habitabilidade sem transferir a posse direta.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a três anos além do prazo de tolerância frustra a legítima expectativa de moradia e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 é condizente com os precedentes do Tribunal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria encontra amparo em jurisprudência dominante, ficando sanada qualquer nulidade com o julgamento do agravo interno pelo colegiado. 2. A construtora responde solidariamente com a SPE por danos decorrentes de atraso na obra em razão da teoria da aparência e da solidariedade na cadeia de consumo. 3. Os lucros cessantes devem ser calculados em percentual sobre o valor do contrato para refletir o valor locaticio de mercado do bem. 4. O termo final da mora da construtora ocorre com a entrega das chaves e a efetiva imissão na posse pelo comprador. 5. O atraso excessivo na entrega de unidade imobiliária enseja reparação por danos morais.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 8
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0819316-42.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADA:
LARISSA GALVÃO VIANA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 32712663

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
contra a decisão monocrática (ID 32712663) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em virtude do atraso na entrega de unidade imobiliária.

Breve retrospecto processual.

Alega o autor que celebrou com a ré contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de imóvel residencial localizado à Travessa São Pedro, nº 01, Coqueiro, Ananindeua-PA, no empreendimento denominado CONDOMÍNIO TERRA FIORI - TORRE VIOLETA - APARTAMENTO nº 204, tendo como Interveniente Construtora e Fiadora a Requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Contrato de Compra e Venda de Terreno para Construção de Unidade Habitacional e Alienação Fiduciária, que seguem inclusos a presente Ação.

Informa que a data de entrega das chaves e emissão de posse estava prevista até a data fatal de DEZEMBRO/2015, segundo insta o Quadro VII no Preambulo do Contrato de Compra e Venda, porém passado tal prazo a requerida não entregou o imóvel.

Pedidos apresentados pela autora na inicial: lucros cessantes, danos morais e declaração de nulidade de cláusula abusiva.

As partes juntaram documentos e, garantido à ampla defesa e o contraditório, manifestaram-se.

Transcrevo excertos da SENTENÇA (id. 23265556):

(...)
Ante o exposto
,

e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além do limite de 180 (cento e oitenta), caso esteja determinado em contrato e em seus adendos/aditivos e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual da ré quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b) Condenar a ré, já qualificada ao pagamento indenizatório na modalidade de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela; com incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

c) Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor, com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ficam indeferidos eventuais pedidos. Isso porque o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão, o que entendo que pelo que se fundamentou, o convencimento já foi firmado.

Por fim, condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 7 de junho de 2024

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Assim, o Juízo
a quo
julgou
procedentes
os pedidos para:

a) Declarar a nulidade da cláusula que prorroga o prazo além dos 180 dias e reconhecer o inadimplemento da ré após o esgotamento deste prazo;

b) Condenar a ré ao pagamento de
lucros cessantes
de 0,5% do valor do contrato atualizado por mês de atraso, a partir do 181º dia até a entrega efetiva;

c) Condenar a ré ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas
razões recursais
(ID 23265558), a Apelante, ora Agravante, sustenta, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, alegando ser mera sócia da incorporadora Agatha Incorporadora Ltda., esta sim signatária do contrato. No mérito, defende:

i) A aplicação do
Tema 970 do STJ
, pugnando pela prevalência da Cláusula Penal Moratória prevista em contrato (0,5% sobre o valor
pago
) em detrimento dos lucros cessantes arbitrados (0,5% sobre o valor do
contrato
);

ii) Subsidiariamente, que a base de cálculo dos lucros cessantes seja o valor efetivamente pago pela autora, para evitar enriquecimento ilícito;

iii) Que o termo final do inadimplemento seja a expedição do
“Habite-se”
(30/10/2019) e não a entrega das chaves, alegando inadimplência da autora;

iv) A inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Em
contrarrazões
(ID 23265566), a Apelada, ora Agravada, refuta a preliminar de ilegitimidade passiva invocando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária no CDC. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que a multa contratual é ínfima e não repara o prejuízo, sendo correta a fixação de lucros cessantes sobre o valor do imóvel, bem como a manutenção dos danos morais diante do longo atraso.

MONOCRÁTICA no id. 32712663, no sentido do desprovimento do recurso, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidora em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. A sentença declarou a nulidade de cláusula de prorrogação indefinida, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes (0,5% do valor do contrato) e danos morais (R$ 10.000,00). A apelante sustenta ilegitimidade passiva, aplicação do Tema 970 do STJ para prevalência da multa contratual sobre o valor pago, alteração do termo final da mora para a data do Habite-se e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a construtora possui legitimidade passiva, considerando a existência de Sociedade de Propósito Específico (SPE); (ii) analisar a validade da cláusula de tolerância e a configuração da mora; (iii) definir a base de cálculo dos lucros cessantes e sua compatibilidade com o Tema 970 do STJ; (iv) determinar o termo final da mora (expedição do Habite-se ou entrega das chaves); e (v) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A construtora que figura como interveniente/fiadora e utiliza sua marca na publicidade do empreendimento integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor, independentemente da constituição de SPE, por força dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e da Teoria da Aparência.

2. É válida a cláusula de tolerância de 180 dias (Súmula 543 do STJ). Ultrapassado esse prazo sem a entrega do imóvel, configura-se a mora da fornecedora.

3. O Tema 970 do STJ veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes para evitar bis in idem. No caso, não houve cumulação, mas a fixação de lucros cessantes para recompor os prejuízos materiais. A base de cálculo deve ser o valor atualizado do contrato (valor do imóvel), e não o valor pago, pois a indenização deve refletir o valor locativo de mercado, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora e reparação irrisória. O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel é parâmetro justo e aceito pela jurisprudência.

4. O termo final da obrigação da construtora e, consequentemente, da incidência da indenização, é a efetiva entrega das chaves, momento em que a posse é disponibilizada ao consumidor. A expedição do "Habite-se" é mero ato administrativo que não garante, por si só, a habitabilidade ou o acesso ao imóvel.

5. O atraso na entrega da obra por período excessivo (superior a três anos) frustra a legítima expectativa de moradia e ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória, respondendo solidariamente com a SPE, em razão da teoria da aparência e da cadeia de consumo. 2. A indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel deve refletir o valor locativo de mercado, sendo adequada a fixação em percentual sobre o valor do contrato, e não sobre o valor pago. 3. O termo final da mora da construtora é a efetiva entrega das chaves, e não a expedição do 'Habite-se'. 4. O atraso excessivo na entrega de imóvel, superior ao prazo de tolerância, configura dano moral indenizável."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 932, IV e V; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, Súmula 543; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA.

Inconformada, a Construtora interpõe o presente
Agravo Interno
alegando, em síntese:

Nulidade do julgamento monocrático:
aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 932 do CPC.

Ilegitimidade passiva:
sustenta que a responsável seria a SPE "Agatha Incorporadora Ltda.", entidade jurídica distinta.

Mérito:
argumenta que os lucros cessantes devem incidir sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor do contrato; que o termo final da mora deve ser a data do "Habite-se" (30/10/2019); e que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o valor deve ser minorado para R$ 5.000,00.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 34541320), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

De pronto, adianto que não assiste razão à parte Agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Agravante sustenta ser parte ilegítima, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à sociedade de propósito específico (Agatha Incorporadora). Razão não lhe assiste.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, regida pela Lei nº 8.078/90 (CDC). O art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do CDC estabelecem a
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, figura no contrato como interveniente construtora e fiadora, além de ostentar sua marca em toda a publicidade e comunicação com o consumidor (Teoria da Aparência). A constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPE) não pode servir de escudo para afastar a responsabilidade da construtora principal perante o consumidor.

É dizer, tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos os que concorrem para o prejuízo causado ao consumidor (parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, ambos do CDC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“Tratando-se de relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. “

(AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Nesse sentido,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO RECURSAL

Do Atraso na Entrega e Validade da Cláusula de Tolerância

É incontroverso o atraso na entrega da obra. O contrato previa a entrega para dezembro de 2015. Válida é a cláusula de tolerância de 180 dias (Súmula 543 do STJ), estendendo o prazo final para
junho de 2016
. A não entrega após esta data configura a mora da construtora.

Dos Lucros Cessantes e Aplicação do Tema 970 do STJ

A Agravante invoca o
Tema 970 do STJ
, o qual definiu que:
"A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

O objetivo do precedente vinculante é evitar o
bis in idem
(dupla penalidade pelo mesmo fato) e garantir que a indenização corresponda ao valor locatício do imóvel (o que a parte deixou de ganhar).

No caso em tela, a cláusula penal prevista no contrato estipula multa sobre o
valor pago
pelo adquirente. Ocorre que, em contratos de compra e venda de imóvel na planta, o valor pago durante a fase de construção é, muitas vezes, apenas uma fração do valor total do imóvel. Fixar a indenização (seja como multa ou lucros cessantes) sobre o
valor pago
resultaria em quantia irrisória, incapaz de recompor o prejuízo material presumido (privação do uso do bem), ferindo o princípio da reparação integral.

A respeito do
quantum
a ser arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

Os especialistas da área entendem que a variação média do valor do aluguel, circunda entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) do valor do imóvel, conforme fatores inerentes ao bem e as variações de mercado (informações veiculadas no
site

http://advfn.com/educacional/imóveis/rentabilidade-mensal
), ao passo que a jurisprudência pátria tem oscilado entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

A sentença recorrida condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes de
0,5% sobre o valor do contrato
(valor do imóvel). Este patamar é o amplamente aceito pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal como parâmetro justo para representar o aluguel do imóvel.

Ao fixar os lucros cessantes, o magistrado
a quo
não cumulou com a multa moratória (tanto que não houve condenação dúplice nesse sentido na parte dispositiva impugnada, prevalecendo a indenização mensal). A pretensão da Agravante de substituir os lucros cessantes (baseados no valor do imóvel) pela multa contratual (baseada no valor pago) implicaria prejuízo desproporcional ao consumidor.

O entendimento consolidado é de que, quando a cláusula penal é insuficiente para cobrir o dano (valor locativo), deve prevalecer a reparação que melhor se adeque à realidade do mercado, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora que, ao atrasar a obra, pagaria indenização vil.

Portanto,
mantém-se a condenação em lucros cessantes de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato
, por ser a medida que reflete o "valor locaticio" exigido pela lógica do Tema 970 do STJ.

Por oportuno, é importante ressaltar que a jurisprudência do STJ distingue os casos em que o comprador pleiteia a manutenção do contrato daqueles em que pede a rescisão. No presente caso, a parte autora busca o cumprimento da obrigação (entrega do imóvel) e a indenização pelo atraso, o que autoriza a condenação em lucros cessantes.

Em tempo, a Agravante pede que os lucros cessantes (aluguéis que a autora deixou de auferir) incidam apenas sobre os valores que ela efetivamente pagou até a mora.
Todavia
, mantenho meu entendimento de que o parâmetro do
valor atualizado do contrato
(que representa o valor total do imóvel) é o que melhor espelha a realidade do mercado imobiliário. Se o imóvel tivesse sido entregue, a autora usufruiria do bem integralmente, e não apenas de uma "fração" proporcional ao que pagou.

Do Termo Final da Mora (Chaves
vs
. Habite-se)

A Agravante requer que o termo final da indenização seja a data do "Habite-se" (30/10/2019). A sentença fixou até a "efetiva entrega".

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade da construtora pelo pagamento de indenização por atraso na entrega de imóvel estende-se até a
efetiva entrega das chaves
, e não apenas até a expedição do "Habite-se". O "Habite-se" é ato administrativo que atesta a habitabilidade, mas não confere, por si só, a posse ao consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO - APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR ATÉ A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE – COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ENTRE O PERIODO DA CONCESSÃO E RESPECTIVA AVERAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NO PAGAMENTO DO IPTU, BOMBEIROS E TAXA CONDOMINIAL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – LUCROS CESSANTES DEVIDOS - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A obrigação contratual da empresa ré em relação à entrega do imóvel só é integralmente cumprida quando ela concretiza a averbação do Habite-se do imóvel junto ao respectivo Registro de Imóveis e convoca formalmente o adquirente para vistoriar e receber as chaves da unidade adquirida, cuja exigência esta disposta no artigo 44 da Lei nº 4.591/64 . 2. Com isso, não há que se falar em cobrança de correção monetária e juros sobre o saldo devedor no período entre a concessão do habite-se e sua averbação, cujo saldo devedor deve permanecer congelado. 3. Na esteira do entendimento do STJ, a desoneração do pagamento da taxa condominial, IPTU e Bombeiros deve alcançar a data da imissão na posse do imóvel, consolidada a partir da entrega das chaves, o que ocorreu em 03/09/2018 . 4. Inexistindo comprovante de pagamento desses encargos pela parte Autora, não há que se falar no dever de restituição pela construtora, cujo pagamento indevido é condição sine qua non ao reembolso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC. 5. Restou consolidado o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de se tratar os lucros cessantes de prejuízo presumido, independente da finalidade do imóvel, de modo que a origem do cabimento se da pelo atraso na entrega do imóvel . 6. Logo, é certo que estes são devidos, tal como o eram enquanto o saldo devedor estava congelado, onde a construtora mantinha o pagamento regular de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até a concessão do habite-se. 7 .
O cabimento dos lucros cessantes deve ter como termo final a data da entrega das chaves, isto é, até 03/09/2018, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. 8. Recurso do Réu não provido. 9 . Recurso do autor parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Apelação n.º 0020982-71.2018 .8.17.2001; Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso do Réu e dar parcial provimento ao apelo da Autora, tudo nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Humberto Vasconcelos Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0020982-71.2018.8 .17.2001, Relator.: HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC))

A exceção a essa regra ocorre apenas quando a construtora comprova que o atraso na entrega das chaves após o "Habite-se" decorreu de culpa exclusiva do consumidor (ex: inadimplência do saldo devedor não financiado). Embora a Agravante alegue inadimplência da autora em sede recursal, o atraso da obra por anos (de 2016 a 2019) desequilibrou a relação contratual, gerando a correção do saldo devedor (INCC/IGPM) que onerou a consumidora.

Ademais, a mora principal foi da construtora. Assim, o termo final deve ser a data da efetiva disponibilização da posse (
entrega das chaves
), momento em que a autora pôde usufruir do bem.

Dos Danos Morais

O atraso na entrega da obra foi de
dezembro de 2015 até o final de 2019
, ou seja, mais de
três anos
de atraso injustificado.

A Agravante argumenta que o mero atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, o que não gera dano moral.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, contudo, verifico que
referidos valores são devidos
.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (
in
Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto
, o caso dos autos apresenta peculiaridades que justificam a condenação. O atraso na entrega da obra perdurou por mais de três anos (considerando o prazo final em dezembro/2015 e o habite-se apenas no final de 2019), frustrando a legítima expectativa de moradia própria e causando angústia que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A ofensa, neste caso, atinge a esfera extrapatrimonial da Agravada, violando sua paz de espírito e sua dignidade, ao ver-se privada do bem pelo qual pagou e planejou sua vida. A conduta da ré, ao procrastinar por tempo demasiado a conclusão do empreendimento, demonstra um profundo descaso com a consumidora, o que justifica a reparação por dano moral.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

No caso, considerando as razões expostas, e atenta ao princípio da prudência e às peculiaridades do caso
sub judice
já apontadas, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais, pelo que
MANTENHO

a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia suficiente para concretizar a pretendida reparação.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Recurso de apelação do autor. 2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial. 2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ. 2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação. 2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor. 2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes. 2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral. 2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade. (...) (8530539, 8530539, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – DIAS ÚTEIS – ABUSIVIDADE – LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – TAXAS CARTORÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12098754, 12098754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

Assim, mantenho o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deverá ser negado provimento ao agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 32712663, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026